Tribunal: TJDFT
Processo: 0705963-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705963-23.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KATARINA JULIA MIRABOUR PEREIRA, DOUGLAS LOPES DE CASTRO, YASMIM CRISTINE MARTINS SANTOS EMBARGADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA DECISÃO Na forma do Art. 92 da Resolução 20 de 21/12/2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do TJDFT), não será admitido o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento do recurso. Nesse sentido, prescreve o referido dispositivo: Art. 92. O relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso; (...) IV - versar sobre matéria processual; Ademais, dado o seu caráter preventivo, não é possível a interposição do incidente após o julgamento do recurso inominado, senão antes de o Relator proferir o seu voto. Assim, não é cabível, no caso em exame, o pedido de uniformização formulado no documento de ID 38338915. Ante o exposto, rejeito o processamento do incidente. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito